Tribunal: STF
Processo: ARE 1571787
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESERVA DE VAGAS PARA INGRESSO EM UNIVERSIDADE  
PÚBLICA PARA CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDÍGENAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO  
FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. LEI 12.711/12. RESERVA DE VAGAS PARA INGRESSO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS OU INDÍGENAS. UFRJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO E  
CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA INDEVIDO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido, que almejava ‘declarar nulo o ato administrativo de exclusão de matrícula do Autor, tornando-a definitiva’. Na hipótese em apreço, constata-se que, à época do ingresso do autor na UFRJ (2019), não havia previsão editalícia acerca de mecanismos de verificação da autodeclaração dos candidatos. Com efeito, o edital do processo seletivo limitou-se a prever, genericamente, a reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, sem estabelecer a necessidade de apresentação de documentação comprobatória ou submissão a procedimento de heteroidentificação. Nesse contexto, tem-se que o edital do processo seletivo do qual participou o autor não continha menção à submissão dos candidatos à Comissão de Heteroidentificação, não prevendo, assim, critérios para verificação da autodeclaração prestada, único requisito estabelecido no ato normativo para o enquadramento do candidato na política afirmativa. Nesses termos, ainda que caiba à Universidade, dentro da autonomia que lhe foi assegurada pelo art. 207 da Constituição da República (CRFB) e pelo art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), definir a forma de implementação das ações afirmativas, não se mostra razoável e consentâneo aos princípios da vinculação ao edital, da confiança legítima e da segurança jurídica, a aplicação retroativa de critérios de verificação da autodeclaração de candidato desprovidos de previsão editalícia. Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Turma Especializada, sempre com a ressalva quanto à necessidade de previsão editalícia prévia para a formação de Comissão de Heteroidentificação e dos critérios a serem adotados para o controle da autodeclaração do candidato. Recurso de apelação do autor provido para, reformando a sentença, declarar a nulidade do ato de exclusão de sua matrícula” (fl. 7, e-doc. 143).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 173).



    2. A agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I, II, III e IV do art. 3º, o caput e os §§ 1º e 2º do art. 5º, o art. 193 e o inc. V do art. 208 da Constituição da República.



    Assevera que “a possibilidade de estabelecimento de mecanismos subsidiários de heteroidentificação foi expressamente reconhecida em relação à autodeclaração étnico-racial prevista pela Lei nº 12.990/2014 para candidatos beneficiário de ações afirmativas para acesso a cargos efetivos e empregos públicos federais” (fl. 4, e-doc. 182). 



    Argumenta que “negar a possibilidade de a Universidade exercer o controle da veracidade das informações étnico-raciais para fins de acesso a ações públicas afirmativas – seja em concursos públicos ou em processos seletivos para cursos de graduação – significa (...) [impedir] o direcionamento concreto da política pública de acesso plural ao ensino superior público e gratuito com vistas à erradicação de diferenças étnico-raciais e à eliminação do racismo; (...) [impedir] a máxima efetividade e imediata aplicação do direito fundamental à isonomia material e étnico-racial no acesso ao ensino superior público e gratuito; [eliminar] a possibilidade de o Estado planejar política social com mecanismo de controle efetivo para atingir aos objetivos de buscar o bem-estar geral e justiça social; (...) [e retirar] das Universidades condições concretas de assegurar o acesso aos níveis mais elevados de ensino a todos, segundo a capacidade de cada um, viabilizando a inclusão e a ascensão sociais por meio da educação” (fl. 5, e-doc. 182).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 202).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o que se observa é que as questões levantadas no recurso dizem respeito à correta aplicação das normas constitucionais ao caso concreto, e não ao exame das provas dos autos quanto à matéria de fato. Ou seja, tal questão não importa em reanálise de material probatório, mas, sim, na correta aplicação das normas constitucionais” (fl. 3, e-doc. 224).



    Afirma que “não há que se falar no óbice referente ao reexame de provas, constante na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria ventilada no recurso extraordinário é exclusivamente de direito” (fl. 3, e-doc. 224).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, o voto condutor do Desembargador Relator do Tribunal de origem resolveu a controvérsia nos seguintes termos:



    “à luz do entendimento do Pretório Excelso, não há ilegitimidade na disposição do edital que estabelece o comparecimento dos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos perante à Comissão de Heteroidentificação, para que sejam analisados seus respectivos fenótipos, ou seja, suas características físicas, desde que preservada a dignidade da pessoa humana no momento da entrevista. 



    Entretanto, na hipótese em apreço, constata-se que, à época do ingresso do autor na UFRJ (2019), não havia previsão editalícia acerca de mecanismos de verificação da autodeclaração dos candidatos. Com efeito, o edital do processo seletivo limitou-se a prever, genericamente, a reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, sem estabelecer a necessidade de apresentação de documentação comprobatória ou submissão a procedimento de heteroidentificação. 



    Nesse contexto, tem-se que o edital do processo seletivo do qual participou o autor não continha menção à submissão dos candidatos à Comissão de Heteroidentificação, não prevendo, assim, critérios para verificação da autodeclaração prestada, único requisito estabelecido no ato normativo para o enquadramento do candidato na política afirmativa. 



    Nesses termos, ainda que caiba à Universidade, dentro da autonomia que lhe foi assegurada pelo art. 207 da Constituição da República (CRFB) e pelo art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), definir a forma de implementação das ações afirmativas, não se mostra razoável e consentâneo aos princípios da vinculação ao edital, da confiança legítima e da segurança jurídica, a aplicação retroativa de critérios de verificação da autodeclaração de candidato desprovidos de previsão editalícia” (fl. 3, e-doc. 143).



    Como assinalado na decisão agravada, rever o entendimento adotado sobre os critérios para verificação da autodeclaração prestada, previstos, ou não, no edital, demandaria a análise da matéria  
fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.561.887-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEI 12.990/2014. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA COTAS RACIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento da ADC 41 (Rel. Min. ROBERTO BARROS, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2017). 4. Para acolher a pretensão recursal, seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.513.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Vagas Destinadas a Candidatos Negros e Pardos. Autodeclaração. Indeferimento. Anulação do Ato de Eliminação do Candidato. Ausência de Critérios Objetivos de Avaliação. Ausência prequestionamento. Compreensão Diversa. Súmulas nº 279 e 454 do STF. Inaplicabilidade Temas nº 405 e 1.009 da Repercussão Geral. Não Ocorrência. Agravo Não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual visava reverter acórdão que anulou ato administrativo de eliminação de candidata em concurso público estadual, na fase de heteroidentificação para vagas de cotas raciais, por ausência de critérios objetivos. 2. A parte agravante sustentou violação a dispositivos constitucionais e o entendimento firmado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, afirmando que a intervenção judicial no mérito do ato administrativo afronta a jurisprudência da Corte. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento da matéria constitucional nas instâncias ordinárias; (ii) saber se a revisão da decisão do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e cláusulas do edital; e (iii) saber se o controle judicial de atos administrativos de concurso público viola o princípio da separação de Poderes. III. Razões de decidir 4. A matéria constitucional invocada não foi analisada pelas instâncias ordinárias nem mencionada nos embargos de declaração opostos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário por ausência de prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 5. O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, sendo indispensável a oposição de embargos de declaração para que o Tribunal de origem aprecie a matéria sob o ângulo constitucional. 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na anulação do ato administrativo da comissão de heteroidentificação, demandaria a análise de cláusulas do edital e o reexame do conjunto  
fático-probatório, procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura violação ao princípio da separação de Poderes. 8. Não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e os Temas 1.009 (exame psicotécnico) e 485 (controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público) da repercussão geral. IV. Dispositivo 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.559.989-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF, por se cuidar, no caso, de ofensa indireta à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão da Turma Recursal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Inaplicáveis, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: ‘No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame’, pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos paradigmas. 5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.559.951-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2025).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora